Tribunal: TJMT
Processo: 1023264-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023264-80.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS - CPF: 042.860.431-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS GOMES DE CARVALHO - CPF: 044.479.991-53 (EMBARGANTE), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (ADVOGADO), EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA (EMBARGADO), JUÍZA DE DIREITO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO DE SOUSA - CPF: 429.035.213-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PRIVADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – QUESTÃO ANALISADA – INTENÇÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MÁTERIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – REJEIÇÃO.

1. Posicionando-se fundamentadamente sobre a questão, ainda que no sentido de não conhecê-la, o julgador realiza a prestação jurisdiciona e, por conseguinte, esgota sua competência na causa.

2. Hão de ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente o vício apontado, ainda que se prestem para o exclusivo fim de prequestionamento da matéria, pois continua presente a necessária da observância estrita dos limites impostos pelo art. 1.022 do CPC.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por SEBASTIAO CARLOS GOMES DE CARVALHO, através de petição (ID 157898671), contra acórdão proferido no respectivo Agravo Interno, onde figura como parte contrária a JUÍZA DE DIREITO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, que desproveu as pretensões recursais.

O Embargante alega que o acórdão contém vício passível de correção, para tanto alega que (i) deixou de observar as exigências determinadas pelo CPC - art. 489, em seu parágrafo 1o e artigo 93, inciso IX; (ii) foi apontado que a Sentença vergastada era absurda, ilegal, teratológica, pois julgou uma Ação que não mais se encontrava sob sua alçada; (iii) o Advogado não foi, por qualquer meio, intimado do Despacho interlocutório, ao qual a juíza se refere como tendo sido motivador da Sentença; (iv) o Advogado só veio a tomar conhecimento dessa inusitada decisão quando a Sentença foi publicada; (v) não poderia apresentar recurso de apelaçao em um processo que este mesmo Tribunal determinara a ida para outra jurisdição territorial; (vi) o Mandado de Segurança é instrumento idôneo para a cassação de provimentos jurisdicionais abusivos; (vii) não examinou os motivos justificadores do MS, nem no Relatório apresentado por escrito, tampouco naquele feito na fase oral; (viii) deixou de tratar sobre a teratologia apontada na Sentença originária; (ix) error in judicando, haja vista que na hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, é necessária a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono e, por fim, (x) prequestiona a matéria.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão (ID 157097676), por meio da qual esta Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, à unanimidade, desproveu a pretensão deduzida no respectivo Recurso de Agravo Interno, alega-se que a decisão colegiada contém vício passível de saneamento.

Sem maiores delongas, após analisar-se a decisão em voga, é possível verificar que são impertinentes as colocações. A questão foi decidida, assim como apreciadas e sopesadas as teses ventiladas pelas partes, de forma satisfatória, e dentro dos limites legais.

Ademais, a lei processual civil pátria é cristalina ao dispor as hipóteses de cabimento deste recurso, contudo, no caso vertente, não há o que ser declarado, eis que a decisão colegiada, ora fustigada, encontra-se satisfatoriamente fundamentada, ausente toda e qualquer necessidade de declaração em todos os seus aspectos.

Pontilhando sobre os estreitos limites de admissibilidade dos embargos declaratórios, cita-se julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal:

“Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu provimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo.” (STJ – Embargo de Declaração no REsp. n. 59.622-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU n. 198, DE 16.10.95)

“Os vícios devem ser apontados com eqüidistância e, portanto, com absoluta fidelidade ao que decidido pela Corte. Impossível é tê-los como resultado, único e exclusivo, do inconformismo do Embargante, uma vez desatendido em seus interesses momentâneos. Inexistentes as máculas, rejeitam-se os embargos.” (STF – AgRg-EDcl no 134.684-1/MA, Rel. Min. Marco Aurélio)

Logo, não procede o inconformismo da parte ante a ausência dos pressupostos acima delineados, bem como porque o julgador não está obrigado a responder, um a um, os argumentos sustentados, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Mesmo assim, convém anotar que em se tratando o feito originário de ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos, lucros cessantes e danos morais, poderia à parte, após a rejeição de seus embargos de declaração, ter interposto recurso de apelação cível, com fulcro no artigo 1.009 do CPC, ou ainda formular pedido de efeito suspensivo diretamente ao Tribunal, termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

É cediço que, o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme Súmula 267 do STF.

No presente caso, o próprio impetrante afirmou em sua que a sentença não transitou em julgado. Portanto, incidiu na hipótese do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016⁄2009, isto é, utilizou-se do Mandado de Segurança diretamente como sucedâneo recursal, situação em que a pretensão recursal não comporta provimento.

Por tais aspectos, desnecessária a manifestação pontual acerca da matéria que supõe violada, pois a fundamentação do acórdão objurgado já alcança todo o litígio, inclusive porque a matéria, dita omissão, obscura e contraditória restou analisada na decisão objurgada, tudo dentro do livre convencimento motivado.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Ademais, pela redação do artigo 1.025 do CPC, tem-se superada a discussão suscitada pela recorrente, como se confere:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por sua vez, a exigência para a interposição de recurso a instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.

Nessa senda, traz-se à baila alguns arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“1. Inviável alegação de omissão quanto à contrariedade de dispositivo constitucional, pois ao recurso especial, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, cabe a exegese de tratado ou lei federal. 2. O requisito do prequestionamento que autoriza o acesso às instâncias extraordinárias requer a discussão e deliberação da matéria versada nos dispositivos tidos por violados, sendo desnecessária sua expressa indicação. 3. Os embargos de declaração possuem âmbito de cognição restrito, destinando-se tão-somente a sanar contradição, omissão e obscuridade, sendo vedada a rediscussão da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgRg no REsp 500677/SP; Relator Ministro PAULO MEDINA - SEXTA TURMA - Data do Julgamento - 09-02-2006 – DJ 1o-8-2006 p. 560)

“Processual civil e civil. Recursos especiais. Responsabilidade civil. Danos morais. Lei de imprensa. Inaplicabilidade. Embargos declaratórios. Negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. Valor de indenização. Reexame de fato. Ausência de fundamentos capazes de ilidir a decisão agravado. (...) - Inexiste negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, se o fundamento legal utilizado pelo Tribunal de origem é claro, mesmo que não indicado o respectivo dispositivo de lei.” (AgRg no REsp no. 727.118/RJ. Terceira Turma, Min. Nancy Andrighi. Publicado no DJU em 30-6-2006)

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023